Tribunal: TJMT
Processo: 0003841-16.2011.8.11.0008
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
SYLVIA RENATA OLIVEIRA DE ARAÚJO
MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA

Número do Protocolo: 69819/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA — LEI MUNICIPAL No 489/2001 — QUANTIA ILÍQUIDA — ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO — PRECEDENTE DO STF RECURSO ESPECIAL N° 870.947 — SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Os servidores Públicos do Município, do Estado e do Governo Federal que forem designados ou disponibilizados para atuarem na inclusão da Unidade de Saúde Bucal no Programa de Saúde da Família (PSF) do Município de Nova Olímpia-MT, receberão se for o caso o diferencial do valor de salário objetivando o atingimento dos valores referenciados no artigo oitavo da Lei Municipal no 489/2001.
Quanto à atualização do débito, por meio de juros e correção monetária, os índices deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

INTERESSADO(S):
SYLVIA RENATA OLIVEIRA DE ARAÚJO
MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido da Ação de Cobrança, aforada por Sylvia Renata Oliveira de Araújo, em desfavor do Município de Nova Olímpia/MT, e declarou a ocorrência de prescrição quinquenal dos valores devidos no período de março de 2004 a 03/11/2006 e condenou o requerido ao pagamento da diferença salarial devida a autora, no período de 04/11/2006 a 03/11/2011, devendo o cálculo ser efetuado nos moldes dispostos pelos artigos 8o e 9o da Lei Municipal no 489/2001, corrigidos monetariamente pela TR, até 25/03/2015, e a partir desta data, pelo IPCA-E, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos a partir do vencimento de cada parcela (fls. 227/235).
A requerente narra que é servidora pública municipal desde 18/10/1999, tendo sido aprovada por concurso público para exercer a função de odontóloga, com jornada de 20 (vinte) hora semanais.
Assevera que no ano de 2002, foi convidada pelo requerido a trabalhar no Programa de Saúde da Família, no qual deveria cumprir 40 (quarenta) horas semanais.
Relata que desde o primeiro mês em que efetuou as quarenta horas semanais, não recebeu corretamente o valor, motivo pelo qual requer a condenação do município ao pagamento das respectivas verbas.
Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 496, inciso I do Código de Processo Civil.
A Procuradoria-Geral de Justiça não apresentou manifestação.
É o relatório.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se
Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como disposto no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido da Ação de Cobrança, aforada por Sylvia Renata Oliveira de Araújo, em desfavor do Município de Nova Olímpia/MT, e declarou a ocorrência de prescrição quinquenal dos valores devidos no período de março de 2004 a 03/11/2006 e condenou o requerido ao pagamento da diferença salarial devida a autora, no período de 04/11/2006 a 03/11/2011, devendo o cálculo ser efetuado nos moldes dispostos pelos artigos 8o e 9o da Lei Municipal no 489/2001, corrigidos monetariamente pela TR, até 25/03/2015, e a partir desta data, pelo IPCA-E, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos a partir do vencimento de cada parcela (fls. 227/235).
A requerente narra que é servidora pública municipal desde 18/10/1999, tendo sido aprovada por concurso público para exercer a função de odontóloga, com jornada de 20 (vinte) hora semanais, e que no ano de 2002, foi convidada pelo requerido a trabalhar no Programa de Saúde da Família, no qual deveria cumprir 40 (quarenta) horas semanais.
Consoante ressai dos autos a Lei Municipal no 489/2001, referenda o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o pagamento mensal do cirurgião dentista (artigo 8o) e em seu artigo 9o estabelece:

Art. 9o - Os servidores Públicos do Município, do Estado e do Governo Federal que forem designados ou disponibilizados para atuarem na inclusão da Unidade de Saúde Bucal no Programa de Saúde da Família (PSF) do Município de Nova Olímpia-MT, receberão se for o caso o diferencial do valor de salário objetivando o atingimento dos valores referenciados no artigo oitavo da presente Lei.
Deste modo, resta claro que a autora tem o direito de receber a diferença de remuneração prevista na lei municipal e não horas extras, nesse sentido a sentença deve ser confirmada.
Entretanto, quanto aos consectários legais da condenação a sentença colacionada merece reparo.
Isto porque o Recurso Especial n° 870.947, em sede de Repercussão Geral, (Tema 810), já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, cuja ementa transcreve-se:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).
Assim deve-se retificar o ato sentencial para fazer constar que os valores resultantes da condenação, que serão apurados em liquidação de sentença, deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).
Ante o exposto, em sede de reexame necessário, retifico parcialmente a sentença para consignar que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).
Mantenho os demais termos do ato sentencial.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR